Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. IPREV. CERCEAMENTO. NÃO CONFIGURADO. FILHO INVÁLIDO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O destinatário da prova é o juiz, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento da defesa.
2. Constatada a ocorrência de óbito do segurador posterior à patologia do filho inválido, restam satisfeitos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte.
3. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.